Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-04.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAl EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. adequação.

A confissão do adolescente, os depoimentos das testemunhas, o laudo pericial e o laudo necropapiloscópico confirmam que o menor, por motivo fútil (simples xingamento) e mediante asfixia, matou, dolosamente, seu colega de quarto com um golpe de “mata leão”, conduta que se amolda ao ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Inviável o acolhimento do pleito da defesa para a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado para a conduta análoga ao crime de lesões corporais. O dolo do menor foi comprovado pelo conjunto probatório. No mínimo assumiu o risco da ocorrência do resultado, visto que, depois de dar o golpe de “mata leão” na vítima, vê-la babando e não conseguir acordá-la, saiu para o banho de sol, não buscando ajuda e só comunicando o ocorrido tempos depois, quando não mais era possível socorrê-la.

Correta a medida socioeducativa de internação, porque se cuida de ato infracional equivalente a homicídio qualificado pela asfixia e pelo motivo fútil. Ademais, as condições pessoais e o quadro social são amplamente desfavoráveis ao adolescente, que apresenta várias passagens na Vara da Infância e da Juventude, já tendo sido aplicadas, sem sucesso, as medidas socioeducativas de remissão, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e internação, o que, contudo, não foi capaz de incutir-lhe senso maior de responsabilidade e de valorização da vida humana.
Inviável o simples retorno à medida de internação anteriormente aplicada. A cada ato infracional deve corresponder uma medida socioeducativa, pena de se conferir um "passe livre" para o cometimento de novos atos infracionais.

Apelação desprovida.